Tribunal: CARF
Processo: 10410.725085/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONLUIO. REDUÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO INDEVIDA.
Configuradas as condutas de fraude, sonegação e conluio, resta justificada a imposição da multa de ofício qualificada.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”) e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO. RECEITAS DA SOCIEDADE ARTIFICIALMENTE TRANSFERIDAS COMO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA.
Constatada a inexistência de fato da sociedade em conta de participação, criada artificialmente com o único objetivo de transferir receitas como distribuição de lucros e obter a indevida redução de tributos, tem-se por configurada a omissão de receita, justificando o lançamento de ofício.
ARBITRAMENTO DE LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
É cabível o arbitramento do lucro, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, quando não apresentados os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal solicitados em reiteradas intimações. Inteligência das Súmulas CARF no 33 e 59.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas: a existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade frente à Administração Tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.725085/2016-30
ACÓRDÃO
1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA VERÔNICA RODRIGUES CALHEIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONLUIO. REDUÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO INDEVIDA.
Configuradas as condutas de fraude, sonegação e conluio, resta justificada
a imposição da multa de ofício qualificada.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”)2 e no
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; [...].
2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
2
qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve
haver a aplicação da retroatividade benigna.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO.
RECEITAS DA SOCIEDADE ARTIFICIALMENTE TRANSFERIDAS COMO
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA.
Constatada a inexistência de fato da sociedade em conta de participação,
criada artificialmente com o único objetivo de transferir receitas como
distribuição de lucros e obter a indevida redução de tributos, tem-se por
configurada a omissão de receita, justificando o lançamento de ofício.
ARBITRAMENTO DE LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS.
É cabível o arbitramento do lucro, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL,
quando não apresentados os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal solicitados em reiteradas intimações. Inteligência das
Súmulas CARF no 333 e 594.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um
contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em
determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas: a
existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da
sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de
vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do
valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. Contratos
meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem
validade frente à Administração Tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

3 Súmula CARF n° 33. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre
o lançamento de ofício.
4 Súmula CARF n° 59. A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação,
posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após
regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, apenas, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de
100% (cem por cento), nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa Faccin, Alberto Pinto Souza Junior, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, acrescidos de multa qualificada e juros de mora, referente a fatos geradores ocorridos no
período de 2011, assim discriminado:

IRPJ
IMPOSTO
369.365,80
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2016)
206.548,61
MULTA PROPORCIONAL
554.048,70
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1.129.963,11
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
134.181,28
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2016)
75.071,64
MULTA PROPORCIONAL
201.271,92
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
410.524,84
PIS
CONTRIBUIÇÃO
8.429,28
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
4
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2016)
4.855,52
MULTA PROPORCIONAL
12.643,91
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
25.928,71
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
38.904,42
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2016)
22.410,21
MULTA PROPORCIONAL
58.356,63
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
119.671,26

2.

Conforme se verifica do “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 34/65), o lançamento
originou-se em razão da constatação das seguintes infrações:
(i)
o presente procedimento fiscal decorre da instituição de um grupo especial
de fiscalização, criado para averiguar diversas empresas e pessoas físicas
ligadas, direta ou indiretamente, às operações investigadas no âmbito da
operação denominada "Lava Jato", que desbaratou um esquema de corrupção
na Petrobras, envolvendo as maiores empreiteiras do país;
(ii)
a fiscalizada é sócia majoritária da empresa Tarumã Empreendimentos
Imobilários Ltda., CNPJ n° 13.302.657/0001-55, extinta por Distrato Social
datado de 16/11/2011;
(iii) a Tarumã foi intimada por mais de uma vez a apresentar seus livros Diário e
Razão, que sabidamente foram escriturados, visto que em resposta a
diligência fiscal enviou trechos selecionados dos livros Diário e Razão
(somente parte dos registros de alguns lançamentos) contendo registros da
integralização do capital social, da conta bancária indicando os recebimentos
pela venda dos imóveis, da conta representativa da receita de venda de
imóveis e contas do património líquido;
(iv) com base na Lei n° 8.981, de 1995, art. 47, III, reproduzido no art. 530, III do
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999 (RIR/99) foi arbitrado o lucro da
empresa, visto que a Contribuinte não apresentou os Livros Diário e Razão ou
mesmo o Livro Caixa, declarando que não foram localizados os livros,
documentos ou papéis de interesse da escrituração contábil;
(v)
a Tarumã foi intimada, pelo TIF N° 08, a informar se possuía uma sociedade
em conta de participação com a Ausfahrt Consultoria Ltda. que à época dos
fatos denominava-se Appel Mattos & Cia Ltda., e em caso positivo apresentar
o contrato de constituição da SCP; a descrever as atividades econômicas
efetivamente desenvolvidas pela SCP e a responsabilidade de cada sócio na
execução destas atividades. Em resposta, a Tarumã afirmou que "confirma a
existência de uma sociedade em conta de participação entre a Tarumã
Empreendimentos Imobiliários Ltda e a empresa Ausfahrt Consultoria Ltda. —
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
5
EPP, de cuja SCP a Tarumã era sócia ostensiva. O contrato social da SCP não
foi localizado. Na planilha estão relacionados os valores emprestados à
Tarumã e a distribuição de lucros";
(vi) a Tarumã afirma que recebeu R$ 340.712,00 em 06.04.2011 como distribuição
de lucros desta SCP;
(vii) a Tarumã realizou em junho de 2011 a venda de 4 apartamentos. Cada um
dos apartamentos, foi alienado por R$ 120.000,00, conforme contratos de
compra e venda, apresentados nas respostas das diligências efetuadas nos
membros da família Santiago. Por outro lado, a Tarumã adquiriu cada uma das
unidades imobiliárias por R$ 57.077,70, conforme contratos apresentados
pela Contrato Construções Ltda., anexo 1 da resposta ao TIF n° 1;
(viii) conforme art. 534 do RIR/99, as pessoas jurídicas que se dedicarem à venda
de imóveis adquiridos para revenda terão seus lucros arbitrados, deduzindo-
se da receita bruta trimestral o custo do imóvel devidamente comprovado. O
lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou cujo
recebimento esteja previsto para o próprio trimestre, conforme dispõe a Lei
n° 8.981, de 1995, art. 49, parágrafo único;
(ix) o lucro tributável de cada apartamento é de RS 62.922,30, totalizando o
montante tributável em R$ 251.689,20. E como o recebimento ocorreu nos
meses de julho e agosto, a tributação deve ocorrer nestes meses;
(x)
a Contribuinte apresentou sua DIPJ pelo lucro presumido e informou nela que
a receita bruta tributável sujeita ao percentual de 8%, relativa ao 30 trimestre,
foi de R$ 480.000,00. Aplicou o percentual de 8% obtendo uma base de
cálculo do lucro presumido de R$ 38.400,00 e um imposto devido de R$
5.760,00. Visto que este valor foi recolhido, iremos deduzir do imposto de
renda apurado sob a forma do lucro arbitrado o imposto recolhido;
(xi) o valor tributável pela CSLL de R$ 251.689,20, como a Contribuinte efetuou o
recolhimento de R$ 5.184,00 como CSLL devida, esse valor será deduzido do
montante da CSLL apurada pelo lucro arbitrado;
(xii) tendo a Ausfahrt registrado em sua contabilidade a existência uma Sociedade
em Conta de Participação com a empresa Tarumã Empreendimentos
Imobiliários Ltda., foi aquela intimada a apresentar o contrato desta
sociedade e a relacionar todas as prestações de serviços e/ou vendas
realizadas pela SCP, indicando nome CPF/CNPJ do cliente, número da nota
fiscal emitida, data e forma de pagamento. Porém, limitou-se, em sua
resposta, a informar que seus documentos estavam retidos com as
autoridades, mas não comprovou tal fato;
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
6
(xiii) analisando os Livros Diário e Razão, verifica-se que a Ausfahrt não seguiu os
preceitos da legislação (art. 148, 149 e 254 do RIR/99) acerca da escrituração
contábil e apuração dos resultados da SCP, a saber: não ocorreu a apuração
destacada dos resultados da SCP e não existiu a escrituração em separado das
receitas e despesas, recebimentos e pagamentos da SCP;
(xiv) não existe o registro nos lançamentos da Ausfahrt da contribuição da Tarumã
para a constituição do patrimônio especial, conforme art. 994 do Código Civil,
da pretensa SCP, assim como não existe registro da contribuição da Ausfahrt;
(xv) a Ausfahrt foi intimada a identificar a origem de 237 créditos, limitou-se a
identificar como remetente de alguns créditos a empresa AMC Consultoria e
Contabilidade Ltda — ME, cujo controlador é o mesmo da Ausfahrt e em
relação aos demais limitou-se a informar que se tratava de "receita de
assessoria". Destes 237 créditos, 163 créditos estavam escriturados na conta
"clientes diversos", correspondendo ao montante de R$1.389.053,81;
(xvi) muitos dos valores registrados na "Clientes Diversos" são fictícios, servindo
apenas para inflar os valores nela registrados;
(xvii) não foi comprovada a existência real da SCP, visto que, apesar de intimados,
os supostos sócios Ausfahrt e Tarumã não apresentaram o contrato social (ou
provaram sua real existência por outro meio de prova admitido); não
descreveram as atividades da SCP e as responsabilidades de cada sócio; não
apresentaram as notas fiscais ou recibos que identificassem os clientes da SCP
e os serviços a eles prestados; a pretensa sócia ostensiva, Ausfahrt, não
segregou os lançamentos decorrentes da SCP; não efetuou a apuração do
resultado em separado do resultado dela própria, contrariando o disposto na
legislação de regência; que as receitas da pretensa SCP são receitas da
atividade normal da Ausfahrt; que a receita da pretensa SCP foi inflada como
recebimentos inexistentes;
(xviii) verificamos que os valores ali declarados como recebimentos de "Clientes
Diversos", não são receitas da SCP, mas são receitas das atividades normais da
sócia ostensiva, e existem mesmos valores contabilizados em duplicidade
como recebidos de "Clientes Diversos", sendo esses valores utilizados
unicamente para inflar o faturamento da suposta SCP e poder permitir uma
remessa de valores para a Tarumã, pretensa sócia participante, como
distribuição de lucros da SCP e, portanto, isento de tributação na sócia
participativa;
(xix) conclui-se que a pretensa SCP existente entre a Ausfahrt com a Tarumã foi um
artifício contábil utilizado pela Ausfahrt para registrar receitas e tributá-las a
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
7
menor que o devido e, então, poder enviar recursos aparentemente de
origem lícita para a Tarumã Empreendimentos Imobiliários Ltda;
(xx) além do valor remetido pela Ausfahrt como "distribuição de lucros da SCP"
ocorreram mais 8 transferências dela para a Tarumã, no total de R$
956.102,00, que foram informados como se fossem empréstimos da Ausfahrt
à Tarumã;
(xxi) analisando-se o "Termo de Liquidação da Sociedade" assinado pelos sócios da
Tarumã em 16.11.2011 não há qualquer menção a que Maria Verônica tenha
ficado com o crédito da Tarumã com a Contrato Construções, apenas do
crédito para com a Terradrina, cujo distrato ainda não havia sido assinado,
que foi distribuído à Maria Verônica como pagamento por seus haveres
contra sociedade distratada. No Distrato Social os sócios declaram a não
existência de passivo e distribuem o saldo de lucros acumulados, sem fazer
qualquer referência ao crédito com a Contrato Construções. Como Maria
Verônica adquiriu o crédito da Tarumã, para poder cedê-lo à Appel Mattos?
Não há no Distrato Social e no "Termo de Liquidação da Sociedade" qualquer
menção a esse fato. Como Maria Verônica cedeu em 2013 um crédito que não
havia recebido?
(xxii) não foi comprovada a existência real de qualquer Sociedade em Conta de
Participação entre a Tarumã Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a Ausfahrt
Consultoria Ltda. (que à época denominava-se Appel Mattos & Cia Ltda.). A
SCP foi um artificio utilizado pela Ausfahrt, em conluio com a Tarumã, para
que aquela fizesse o repasse de valores graciosamente à Tarumã. Como os
valores, teoricamente, seriam lucros de uma SCP a Tarumã não teria que
tributá-los, visto que na forma da legislação lucros distribuídos aos sócios,
inclusive de SCP, não são tributados nos sócios;
(xxiii) sendo, o valor de R$ 340.712,00 remetidos pela Ausfahrt para a Tarumã no
dia 06.04.2011, sob justificativa de uma pretensa distribuição de lucros da
SCP, é, na verdade, receita da Tarumã, conforme dispõe a Lei n° 9.430, de
1996, art. 27, inciso II, isto é, demais receitas não abrangidas pelo inciso I do
mesmo art. 27. Para a CSLL idêntica disposição está inserida no art. 88, III da
IN SRF n° 390/2004;
(xxiv) as transferências da Ausfahrt para a Tarumã e que foram justificadas como se
fossem empréstimos para a Tarumã não se encaixam como verdadeiros
empréstimos, sendo na verdade transferências graciosas da Ausfahrt para a
Tarumã.
3.

Em síntese: o lançamento é decorrente da constatação de omissão de receitas
oriunda de valores recebidos pela venda de imóveis e de receita operacional recebida como
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
8
lucro de SCP que não foram oferecidos à tributação. Além de rendimentos que foram recebidos e
simulados como empréstimos.
4.

Em 09.12.2016 (e-fl. 1.688) a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 1.695/1.972), por meio da qual, sustentou,
em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que o lançamento seria improcedente porque a) na SCP o sujeito passivo da
obrigação tributária seria o sócio ostensivo, sendo dele a obrigação de manter
a escrituração contábil nos termos do art. 254 do RIR/99. A Fiscalização lhe
havia imputado as infrações fiscais eventualmente cometidas pelo sócio
ostensivo, b) a receita da venda de imóveis lançada de ofício no valor de
R$480.000,00 já havia sido tributada conforme DIPJ/2012 e, c) a Autoridade
Fiscal não teria apontado qual negócio dissimulado a Tarumã e a Ausfahrt
pretendiam encobrir com os empréstimos supostamente simulados, violando
a regra insculpida no artigo 142 do CTN relativamente a determinação da
matéria tributável;
(ii)
em relação ao arbitramento do lucro, alega que após "incessante busca em
seus domicílios em Brasília/DF, Maceió, Murici e Barra de São Miguel, no
estado de Alagoas" havia localizado os livros Diário e Razão da extinta Tarumã
Empreendimentos Imobiliários Ltda, encadernados em único volume,
devidamente autenticado pela Junta Comercial do Distrito Federal em
31.07.2015;
(iii) afirma conhecer a Súmula CARF no 59 que dispõe que o arbitramento do lucro
não é invalidado pela posterior apresentação ao lançamento de livros e
documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário os quais
tenham deixado de ser apresentados durante o procedimento fiscal. Porém
alega que o princípio da verdade material deve prevalecer, citando
jurisprudência que entende lhe ser favorável;
(iv) aduz que os referidos livros trazidos à colação comprovariam "à saciedade"
que o presente lançamento seria totalmente improcedente;
(v)
alega que a Autoridade Fiscal não havia reconhecido a existência de SCP entre
a Tarumã Empreendimentos Imobiliários Ltda e a Ausfahrt Consultoria Ltda
pelo fato de que essa, na condição de sócia ostensiva, não teria observado o
disposto no artigo 254 do RIR/99;
(vi) aduz que a Fiscalização estaria responsabilizando a Tarumã, sócia participante
da SCP, pelos erros e equívocos cometidos pela sócia ostensiva, em relação à
escrituração das operações da sociedade;
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
9
(vii) haveria vício material em relação a identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária, na medida em que seria do sócio ostensivo a obrigação
de calcular e recolher os tributos incidentes sobre as receitas obtidas pela
sociedade em conta de participação e que no caso em lide, a Tarumã (sócia
participante) havia recebido da Ausfahrt a quantia de R$ 340.712,00
relativamente aos lucros da sociedade e que a sua distribuição havia sido
registrada contabilmente por ambas as sócias;
(viii) afirma não fazer sentido a suposição de que a Ausfahrt tenha registrado
receitas e tributado a menor, para poder enviar recursos aparentemente de
origem lícita para a Tarumã, uma vez que a receita ilícita ou percebida com
infração à lei é igualmente tributável conforme artigo 55, X do RIR/99;
(ix) a Contribuinte alega ser indevida a tributação da receita relativa à atividade
imobiliária posto que a Tarumã já havia tributado e declarado no 3o trimestre
do ano calendário de 2011, conforme DIPJ 2012;
(x)
alega que a Tarumã nada tem a ver com eventuais infrações fiscais cometidas
pela Ausfahrt ou por sua inércia no recebimento de seu crédito junto a
Contrato Construções Ltda, não podendo ser penalizada pelo fato da Ausfahrt
lhe ter emprestado mais de 40% de seu faturamento como afirmam as
Autoridades Fiscais;
(xi) alega que o fato da Autoridade Fiscal não ter indicado qual negócio
dissimulado a Tarumã e a Ausfahrt pretendiam encobrir com os referidos
empréstimos, caracterizaria violação ao artigo 142 do CTN, ensejaria a
nulidade do lançamento por ausência de descrição da matéria tributável e por
lhe impedir de exercer o contraditório e ampla defesa;
(xii) alega ser indevido o "agravamento da multa de ofício" ante o fato de que os
fatos descritos como justificativa não evidenciariam tentativa da Tarumã em
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
Autoridade Fazendária de fatos geradores de obrigações tributárias. Sendo
condicionado à comprovação por parte da Fiscalização do evidente intuito de
fraude do contribuinte e não de meras alegações;
(xiii) requer seja estendido aos autos reflexos relativos ao PIS, CSLL, e COFINS o que
ficar decidido em relação ao "auto matriz", em face da íntima relação de
causa e efeito existente.
5.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 27 de setembro de 2017, a 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em Acórdão de no 11-57.767
(e-fls. 1.808/1.822), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
10
(i)
a jurisprudência e doutrina citadas pela Impugnante apenas servem como
forma de ilustrar e reforçar sua argumentação, não vinculando a
Administração àquela interpretação, isto porque não têm eficácia normativa,
como também não sendo ela participante daquelas ações, não pode se
beneficiar do seu resultado (artigo 472, do Código de Processo Civil);
(ii)
ante a falta da apresentação de escrituração contábil, não restou outra
alternativa à Autoridade Fiscal senão promover o arbitramento do lucro, uma
vez que a atividade de lançamento é vinculada à lei e o dispositivo legal
invocado pela Fiscalização, aponta no sentido de se efetuar o arbitramento do
lucro em tal condição;
(iii) a causa do arbitramento foi a não apresentação dos livros Diário e Razão bem
como de documentos que embasaram a escrituração. Dessa forma, apesar de
a Contribuinte ter trazido aos autos cópia dos livros Diário e Razão, não há
como cancelar o arbitramento realizado, já que não existe arbitramento
condicional, posto que a legislação determina como elemento motivador do
arbitramento, entre outros, a falta de apresentação dos livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal à Autoridade Tributária;
(iv) tal procedimento apresenta perfeita consonância com o dispositivo legal
referenciado, posto que apesar de intimada a apresentar os livros a que
estava obrigada a manter, a Contribuinte não os apresentou;
(v)
no tópico "B - RECEITA NÃO OPERACIONAL OMITIDA - VALOR RECEBIDO
COMO LUCRO DA SCP", a Fiscalização é precisa ao relacionar os fatos
incontestes que robusteceram a desconfiança da existência de
irregularidades, a saber: não há contrato social de constituição da SCP, não há
registro de receitas ou despesas referentes às atividades da SCP, não há
sequer informação quanto às atividades que teriam sido desempenhadas pela
pretensa SCP. Também não há registro contábil de nenhum bem ou direito da
SCP;
(vi) nem o sujeito passivo nem a Ausfahrt conseguiu fazer prova da existência da
SCP nem de suas operações seja durante a auditoria, seja nos autos;
(vii) a infração, repita-se, encontra-se justamente na falta de materialidade da
atividade por parte dessa SCP, ou seja, na sua inexistência de fato;
(viii) a existência da SCP não restou comprovada, dela não existe nenhum registro,
nenhum comprovante de prestação de serviço, nenhuma nota fiscal, sequer a
relação de supostos clientes, muito menos comprovação ou indicação de
valores recebidos;
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
11
(ix) insubsistente também a afirmação de que haveria vício material em relação a
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, na medida em que os
valores a título de distribuição de lucro foram comprovadamente recebidos
pela Tarumã, a qual os deveria ter declarado e tributado;
(x)
o sujeito passivo declarou como lucro distribuído por SCP e, portanto, isento
de tributação, valores recebidos da Ausfahrt. No entanto, verificou-se ser
inexistente a SCP;
(xi) quanto à receita de venda de imóveis: o valor apurado pela Autoridade Fiscal
foi de R$ 251.689,20 a ser tributado nos meses de julho e agosto em função
do seu recebimento. Como a Contribuinte apresentou a respectiva DIPJ pelo
lucro presumido, informando a receita bruta tributável sujeita ao percentual
de 8%, foi obtida uma base de cálculo do lucro presumido de R$ 38.400,00 e
um imposto devido de R$ 5.760,00. Tendo em vista que o referido valor foi
recolhido, foi efetuada a dedução do seu valor do imposto de renda apurado
sob a forma do lucro arbitrado;
(xii) quanto aos rendimentos recebidos e simulados como empréstimos: a infração
constatada pela Autoridade Fiscal refere-se ao fato de que a Tarumã recebeu
diversas transferências de valores consideráveis da Ausfahrt e os escriturou
como empréstimo, ou seja, valor não passível de tributação;
(xiii) através de investigações realizadas no curso do procedimento fiscal, foi
constatado que tais operações não eram referentes a empréstimos, não
tendo sido apresentado em nenhum momento, nem pela Tarumã nem pela
Ausfahrt, qualquer contrato de mútuo, muito menos a contabilização de juros
a receber pela Ausfahrt nem a existência de qualquer indicativo de que
tenham sido dadas garantias aos supostos empréstimos;
(xiv) a apropriação de valores pela Tarumã restou plenamente comprovada através
dos extratos de sua conta bancária indicando o auferimento de receita não
operacional que não foi tributada;
(xv) quanto à multa qualificada: a conduta específica e concreta da Contribuinte
teve a intenção de ocultar a verdadeira origem dos valores recebidos, ao
mesmo tempo em que se evadia de tributos devidos, mediante registro de
valores recebidos da Ausfahrt como rendimento isento (lucro distribuído por
SCP que se provou inexistente) e como empréstimos cuja efetividade não foi
comprovada. Longe de se tratar de meros equívocos e erros, explicáveis pela
negligência (o que poderia ensejar a multa simples de 75%), a conduta do
contribuinte configurou-se em grave crime contra a Fazenda Nacional.
6.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
12
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011 CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada
prevista na legislação de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O procedimento fiscal é inquisitório e, por isso, não se lhe aplica a ampla defesa e
o contraditório. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando se assegura ao
interessado o pleno conhecimento dos atos processuais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO:
O arbitramento do lucro decorre de expressa previsão legal, segundo a qual a
autoridade tributária, impossibilitada de aferir a exatidão do lucro real, em
virtude da não apresentação de livros e documentos da escrituração, está
legitimada a adotá-lo como meio de apuração da base de cálculo do IRPJ.
OMISSÃO DE RECEITA. EMPRÉSTIMO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. NÃO
COMPROVAÇÃO:
A falta de comprovação da distribuição de lucro bem assim de empréstimos,
enseja a tributação dos respectivos valores a título de omissão de receita.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.

Em 22.01.2018 (e-fl. 1.830), a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 11-57.767, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.840/1.870), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a jurisprudência é fonte de direito e deve ser observada pelo julgador. Cita o
artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil;
(ii)
quanto à SCP reitera que o cumprimento das obrigações acessórias é de
responsabilidade do sócio ostensivo;
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
13
(iii) quanto à receita da venda de imóveis argumenta que não se justifica o
arbitramento pelo simples atraso no atendimento da intimação fiscal;
(iv) quanto aos rendimentos recebidos que foram simulados como empréstimo,
argumenta que não procede o lançamento em razão de os empréstimos
terem sido realizados sem formalização e exigência de garantias;
(v)
por fim, requer o afastamento da multa qualificada, por não ter cometido
qualquer ilegalidade.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20235 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
22.01.2018 (e-fl. 1.830), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21.02.2018 (e-

5 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
14
fl. 1.839), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19726.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
I – Omissão de Receitas: Receita Não Operacional Omitida – Valor Recebido Como Lucro de SCP
12.

De início, cumpre relembrar que a SCP (“Sociedade em Conta de Participação”)
apresenta uma peculiaridade em relação à sociedade em comum, no que diz respeito à sua
configuração societária, que é a existência de sócios ocultos, paralela à atividade do sócio
ostensivo, que, efetivamente assume a gestão da sociedade e adquire direitos e obrigações em
seu próprio nome, realizando o objeto social.
13.

Apesar da ausência de personificação da sociedade em conta de participação, a lei
admite a constituição de um patrimônio especial, composto pela contribuição do sócio ostensivo e
do sócio participante, que será destinado à realização do objeto social.
14.

Nesse ponto, João Pedro Scalzilli e Luis Felipe Spinelli sustentam que, na medida em
que a condução da sociedade é ônus que recai sobre o sócio ostensivo, ao oculto incumbe “tão
somente fornecer parte dos meios necessários para possibilitar a exploração do negócio”, não
respondendo, pois, “pelo insucesso na operação perante terceiro”7.
15.

Ainda que o próprio Código Civil assim, expressamente, não disponha, pela própria
sistemática das regras nele dispostas, convencionou-se, particularmente na doutrina, que os
papéis a serem interpretados por cada qual, nesse tipo societário, se daria da seguinte forma:
a. como o sócio ostensivo é o único responsabilizável pelas obrigações inerentes aos
negócios pactuados pela SCP, a sua administração caberia, e cabe, na forma do
Código Civil, exclusivamente a ele. Nesse particular, a doutrina, mencionada acima,
propõe que ao sócio ostensivo recaia o mister de efetivamente executar o objeto
da SCP, mediante contribuição de valores, mas, principalmente, por meio da
própria execução das atividades para as quais essa entidade foi constituída;
b. o sócio oculto ou participante, seria, meramente, um investidor, ou, mais
especificamente, o detentor do capital investido.
16.

Não é desarrazoado assumir, assim, que a SCP (“Sociedade em Conta de
Participação”) seria uma forma de se capitar recursos para a consecução de atividades específicas
por parte, principalmente, da sócia ostensiva.

6 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
7 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe. Sociedade em Conta de Participação. São Paulo: Quartier Latim, 2014,
2015, p. 67 e 77.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
15
17.

Assim, pessoas interessadas em fazer parte do empreendimento destinam recursos
para que as atividades sejam exercidas, buscando participar de seus resultados econômicos, por
meio de SCP. A sociedade empresária que tem condições de participar do projeto será a sócia
ostensiva, executando os serviços ou a obra e aparecendo perante o mercado e os potenciais
contratantes, enquanto os demais, sócios ocultos, aportarão os recursos e, na qualidade de sócios
participantes, terão direito à participação proporcional nos lucros advindos.
18.

A vista disso, o presente caso causa estranheza já que não foram encontrados
quaisquer registros que atestem a existência da referida SCP. Ora, como a Recorrente – sócia
oculta/participante como afirma desde a Impugnação - aplicaria quaisquer recursos numa
sociedade sem ao menos ter um contrato social dessa SCP? E, como sócia investidora, não possui
sequer um comprovante de aporte do capital investido?
19.

Mais incomum ainda quando somamos a isso todos os demais fatos e constatações
externados no “Termo de Verificação Fiscal”:

Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
16

(e-fls. 52/53, g.n.)
*************************************************************************

(e-fl. 60, g.n.)
20.

Justamente pela ausência de comprovação da referida SCP (“Sociedade em Conta
de Participação”) que Acórdão recorrido entendeu pela manutenção do crédito tributário
lançado, nos seguintes termos:
“No tópico "B - RECEITA NÃO OPERACIONAL OMITIDA - VALOR RECEBIDO
COMO LUCRO DA SCP", a Fiscalização é precisa ao relacionar os fatos incontestes
que robusteceram a desconfiança da existência de irregularidades, a saber: Não
há contrato social de constituição da SCP, não há registro de receitas ou
despesas referentes às atividades da SCP, não há sequer informação quanto às
atividades que teriam sido desempenhadas pela pretensa SCP. Também não há
registro contábil de nenhum bem ou direito da SCP, um veículo sequer.
[...]
Constata-se que nem o sujeito passivo nem a Ausfahrt conseguiu fazer
prova da existência da SCP nem de suas operações seja durante a auditoria, seja
nos autos.
A infração, repita-se, encontra-se justamente na falta de materialidade da
atividade por parte dessa SCP, ou seja, na sua inexistência de fato.
Improcedente, portanto, a afirmação da impugnante no sentido de que a
fiscalização estaria responsabilizando a Tarumã, sócia participante da SCP, pelos
erros e equívocos cometidos pela sócia ostensiva, em relação à escrituração das
operações da sociedade.
Conforme se demonstrou neste voto, a existência da SCP não restou
comprovada, dela não existe nenhum registro, nenhum comprovante de
prestação de serviço, nenhuma nota fiscal, sequer a relação de supostos
clientes, muito menos comprovação ou indicação de valores recebidos. (e-fl.
1.816, g.n.)
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
17
21.

Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente a comprovação da existência, de fato, da referida SCP.
22.

Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reiterar que “o cumprimento das
obrigações acessórias perante a Receita Federal, é de responsabilidade exclusiva do sócio
ostensivo”.
23.

Nesse ponto, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, proponho a sua manutenção,
cujo trecho acima transcrito adoto como razões de decidir.

II – Omissão de Receita: Receita da Venda de Imóveis
24.

A Recorrente alega que ofereceu à tributação as receitas obtidas com a venda dos
imóveis no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil) e, que a Fiscalização teria
desconsiderado essa apuração, arbitrando o lucro em razão da falta de apresentação dos livros
Diário e Razão.
25.

Aduz ainda a Recorrente que apresentou os livros fiscais com “certo atraso”, “mas
antes da lavratura dos autos de infração”, e esse fato não justificaria o arbitramento do lucro.
26.

Contrariamente ao alegado, é o que dispõe o “Termo de Verificação Fiscal”:

(e-fl. 45, g.n.)
27.

Como se vê, pelos trechos supramencionados, a própria Recorrente afirmou – por
mais de uma vez - estar “ciente do procedimento de arbitramento”, o que se comprova pelas
respostas à diligência fiscal:
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
18

(e-fls. 151/152, g.n.)
**************************************************************************

(e-fl. 259, g.n.)
**************************************************************************
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
19

(e-fl. 359, g.n.)
28.

Ademais, os referidos livros Razão e Diário somente foram apresentados na
Impugnação e não “antes da lavratura dos autos de infração”, como alega a Recorrente. Confira-
se:

(e-fl. 1.700)
29.

Tanto o é que, o Acórdão recorrido manteve o lançamento, nos seguintes termos:
“Conforme explicitado no relatório, a Tarumã realizou em junho de 2011 a
venda de 4 apartamentos para os membros da família Santiago por R$120.000,00
cada imóvel, tendo adquirido por R$57.077,70 cada, conforme descrito no item
85 do Termo de Verificação Fiscal.
Para apurar o lucro arbitrado, a autoridade fiscal aplicou o disposto no art
49, parágrafo único da Lei no 8.981/1995 e no artigo 1o da Lei no 9.430/1996, os
quais determinam que no caso de empresas que se dedicam à venda de imóveis
adquiridos para revenda, o lucro arbitrado será determinado deduzindo da receita
bruta trimestral o custo do imóvel devidamente comprovado.
O valor apurado pela autoridade fiscal foi de R$251.689,20 a ser tributado
nos meses de julho e agosto em função do seu recebimento. Como a contribuinte
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
20
apresentou a respectiva DIPJ pelo lucro presumido, informando a receita bruta
tributável sujeita ao percentual de 8%, foi obtida uma base de cálculo do lucro
presumido de R$38.400,00 e um imposto devido de R$5.760,00. Tendo em vista
que o referido valor foi recolhido, foi efetuada a dedução do seu valor do imposto
de renda apurado sob a forma do lucro arbitrado”. (e-fl. 1.817)
30.

Assim, considerando que a Recorrente teve inúmeras oportunidades para
apresentar os livros Razão e Diário – e enviou apenas “trechos selecionados” com “parte de
registros de alguns lançamentos”, vindo a apresentá-los somente na Impugnação – não há que se
falar na improcedência do arbitramento.
31.

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado deste Conselho, conforme se verifica
do enunciado da Súmula CARF no 59, in verbis:
Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
32.

A propósito:
LUCRO REAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA. Constatado que o contribuinte deixou de
escriturar os livros contábeis e fiscais, mesmo após concedido prazo, deixa de
exibí-los, cabível o arbitramento. LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS QUE DEIXARAM DE SER EXIBIDOS DURANTE DO PROCEDIMENTO
FISCAL. "A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal". (Súmula CARF no 59).
(Processo n° 10882.002012/2010-24. Acórdão n° 1402-005.384, Sessão de
10.02.2021. Relatora Junia Roberta Gouveia Sampaio, g.n.)
ARBITRAMENTO DE LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS. É cabível o arbitramento do lucro, para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL, quando não apresentados os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal solicitados em reiteradas intimações. A declaração entregue
após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício. Súmula CARF no 33. A tributação do lucro na sistemática do
lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de
livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que,
após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Súmula CARF no 59. (Processo n° 10670.002091/2010-69. Acórdão n° 1301-
005.004. Sessão de 19.02.2021. Relator Heitor de Souza Lima Junior, g.n.)
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
21
33.

Dessa forma, entendo pela manutenção da decisão recorrida.

III – Omissão de Receita: Rendimentos Recebidos que foram Simulados como Empréstimos
34.

Conforme se verifica do “Termo de Verificação Fiscal” a caracterização da infração
foi realizada pela Autoridade Fiscal nos seguintes termos:

[...]

[...]
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
22

(e-fls. 53/54 e 56/58, g.n.)
35.

Na Impugnação apresentada, a Contribuinte mais uma vez alega que a Tarumã nada
tem a ver com eventuais infrações fiscais cometidas pela Ausfahrt ou por sua inércia no
recebimento de seu crédito junto a Contrato Construções Ltda, não podendo ser penalizada pelo
fato da Ausfahrt lhe ter emprestado mais de 40% de seu faturamento como afirmam as
Autoridades Fiscais.
36.

A decisão de primeira instância ratificou a inexistência dos empréstimos, nos
seguintes termos:
“[...] através de investigações realizadas no curso do procedimento fiscal, foi
constatado que tais operações não eram referentes a empréstimos, não tendo
sido apresentado em nenhum momento, nem pela Tarumã nem pela Ausfahrt,
qualquer contrato de mútuo, muito menos a contabilização de juros a receber
pela Ausfahrt nem a existência de qualquer indicativo de que tenham sido dadas
garantias aos supostos empréstimos”. (e-fl. 1.818, g.n.)
37.

Quanto ao mérito dos argumentos trazidos, a Recorrente, ao invocá-los no presente
Recurso Voluntário em nada inovou para sanar e contrapor informações contidas no Acórdão de
primeira instância. Os argumentos continuam sendo os mesmos: a Recorrente simplesmente
formula negativa genérica.
38.

A propósito, no mesmo sentido da decisão recorrida, já decidiu este Conselho:
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a
relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que
esse contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua
efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor
mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de
prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação
do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. Contratos
meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem
validade frente à administração tributária. (Processo n° 10283.720432/2006-69.
Acórdão
n°
2202004.892.
Sessão
de
16.01.2019.
Relator
Marcelo de Sousa Sáteles, g.n.)
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
23
39.

Desse modo, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto a mais
esse item.

IV – Multa Qualificada
40.

A Recorrente insurge-se, também, contra a qualificação da multa de ofício. Entendo
que não lhe assiste razão.
41.

A Autoridade Fiscal assim fundamentou a qualificação da multa de ofício:
“105. No caso presente a Tarumã recebeu graciosamente valores da Ausfahrt,
por motivo que não nos foi possível determinar, deixou de declará-los, e, ainda,
em conluio com a Ausfalu-t Consultoria Ltda simulou que o recebimento de lucro
distribuídos em decorrência de sua participação em uma Sociedade em Conta de
Participação (SCP) mantida com a Ausfahrt. Foi demonstrado no item VI acima
que a SCP não existiu de fato, sendo uma estratégia utilizada pela Ausfahrt para
transferir valores à Tarumã de forma aparentemente lícita. Também, em conluio
com a Ausfahrt recebeu valores graciosos e afirmou que seriam "empréstimos"
da Ausfahrt para a Tarumã, quando na verdade nunca existiu a intenção da
Ausfahrt de cobrar tais valores, tudo conforme relatado no item VII acima.
106. Deve-se lembrar, também, que a Tarumã, por mais de uma vez, afirmou que
não conseguiu localizar os livros Diário e Razão e demais documentos de
interesse contábil. Ocorre que em resposta ao Termo de Diligência, que precedeu
ao procedimento de fiscalização, a Tarumã apresentou trechos dos livros Diário e
Razão, trechos estes que foram selecionados e fariam prova daquilo que ela
queria demonstrar. Ou seja, a Tarumã estava de posse dos livros nessa época.
Mais tarde, estes livros, misteriosamente se extraviaram, não sendo mais
localizados.
107. Os valores recebidos pela Tarumã foram utilizados para comprar
apartamentos e posteriormente vende-los, justificando uma receita de atividade
e "esquentando" um dinheiro que foi recebido de forma "pouco ortodoxa" e
que não se sabe se de origem lícita.
108. Assim, conclui-se que a Tarumã tinha plena consciência de que os valores
que estava recebendo da Ausfahrt Consultoria Ltda., então Appel Mattos & Cia
Ltda, eram graciosos e não eram lucros distribuídos ou empréstimos e, portanto,
deveriam ser tributados. Deixou de fazê-lo, intencionalmente, revelando a
vontade de reduzir os valores devidos, ocultar a ocorrência de fato gerador e
mudar as características de sua ocorrência. Dessa forma, devemos aplicar a multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme disposto no art. 44,
§ 1 da Lei 9.430/1996”. (e-fls. 63/64, g.n.)
42.

De tudo que foi aqui exposto, é evidente a presença dos elementos ensejadores da
qualificação da multa de ofício. Trata-se de situação na qual se verifica até mais do que uma das
hipóteses qualificadoras, sendo possível identificar a conduta dolosa de sonegação e conluio.
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
24
43.

Em situação análoga a dos autos, já decidiu este Conselho:
SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO. RECEITAS DA
SÓCIA OSTENSIVA ARTIFICIALMENTE TRANSFERIDAS. FATOS GERADORES
PRATICADOS PELO SÓCIO OSTENSIVO. FRAUDE. SONEGAÇÃO. REDUÇÃO
INDEVIDA DE TRIBUTOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Constatada a
constituição meramente formal de sociedades em conta de participação com o
único objetivo de transferir artificialmente receitas dos fatos geradores
praticados pelo sócio ostensivo e obter a indevida redução de tributos, tem-se
por configuradas as condutas de fraude e sonegação, e justificada a imposição
da multa de ofício qualificada. (Processo n° 16682.721846/2017-41. Acórdão n°
1202-001.311. Sessão de 11.06.2024. Relator Leonardo de Andrade Couto, g.n.)
44.

Dessa forma, proponho a manutenção do Acórdão recorrido, cujo trecho do voto
transcrevo abaixo e adoto como razões de decidir:
“A conduta específica e concreta do contribuinte teve a intenção de ocultar
a verdadeira origem dos valores recebidos, ao mesmo tempo em que se evadia
de tributos devidos, mediante registro de valores recebidos da Ausfahrt como
rendimento isento (lucro distribuído por SCP que se provou inexistente) e como
empréstimos cuja efetividade não foi comprovada. Longe de se tratar de meros
equívocos e erros, explicáveis pela negligência (o que poderia ensejar a multa
simples de 75%), a conduta do contribuinte configurou-se em grave crime contra
a Fazenda Nacional.
Conclui-se que da situação fática apresentada decorrem as figuras dolosas
da sonegação, simulação e do conluio resultando fraude contra a Fazenda
Nacional, subsumindo-se perfeitamente à multa exasperada de 150%, tipificada
art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96”.
45.

No entanto, não se pode olvidar que a multa qualificada, aplicada na proporção de
150% (cento e cinquenta por cento) na ocasião da lavratura do Auto de Infração, foi reduzida pela
Lei no 14.689/2023, que alterou o § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, que passou a ter a
seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.368 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725085/2016-30
25
46.

Como se vê, a multa qualificada aplicável nos casos previstos nos artigos 71, 72 e
73, da Lei no 4502/1964, antes fixada em 150% (cento e cinquenta por cento), com a nova redação
da Lei no 9.430/1996, passou a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença do
imposto ou contribuição objeto do lançamento.
47.

Por outro lado, uma nova multa de 150% foi instituída para punir casos de
reincidência. Evidentemente, o caso em tela não comporta a aplicação da nova multa de 150%
(cento e cinquenta por cento) prevista no inciso VII do §1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, seja
por força do princípio da irretroatividade, seja por não haver notícia nos autos a respeito da
reincidência.
48.

Dessa forma, por força da norma prevista no artigo 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional (“CTN”)8, a multa qualificada deve ser reduzida para 100% (cem por cento).
49.

Dessa forma, entendo que a retroatividade benigna deve ser reconhecida de ofício
para que a multa qualificada seja reduzida ao patamar de 100% (cem por cento) de acordo com a
legislação vigente na ocasião do presente julgamento.

Dispositivo
50.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento, apenas para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100% (cem por
cento).
51.

É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

8 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original